Tribunal: TJDFT
Processo: 0724543-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724543-83.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FW ACESSORIOS LTDA AGRAVADO: DF PLAZA LTDA, DF CENTURY MALL S.A., ALVORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por FW ACESSÓRIOS LTDA. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução n° 0706563-57.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de produção de novas espécies probatórias e julgou prejudicada a produção da prova pericial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 236577751 dos autos de origem): Intimada para que se manifestasse a respeito da manutenção do interesse e da viabilidade da produção da prova pericial outrora deferida nestes autos impugnatórios, a parte embargante apresentou petitório reiterando extensamente os argumentos já veiculados em suas peças anteriores, bem como pugnando pela produção superveniente de prova oral, com a colheita de depoimentos das partes e oitivas de testemunhas, pela produção de prova documental superveniente, consistente na quebra de sigilo bancário da embargada, bem como na produção de prova pericial a partir de tal documentação (id. 231379555). A parte embargada exerceu seu contraditório em id. 233423500, alegando desvirtuação do propósito ao qual a embargante fora intimada e defendendo a inviabilidade da produção das novas espécies probatórias pleiteadas, bem como da prova pericial. É o relato do essencial. Decido. Quanto à prova oral solicitada pela embargante, tem-se que esta já foi expressamente indeferida por ocasião do proferimento da decisão saneadora (id. 202521143, item 2.3), não havendo justificativa para a alteração da conclusão judicial anterior. Por sua vez, o pedido genérico de quebra de sigilo bancário da parte embargada, se acolhido por este Juízo, configuraria direta afronta ao sigilo de seus dados bancários, fiscais e contábeis, implícita ou explicitamente abrangidos pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal e regulamentados pela Lei Complementar 105/2001. Não é só. A publicização de tais documentações, a depender dos dados apresentados, poderia implicar indiretamente a violação ao sigilo empresarial das empresas embargadas, comprometendo suas atividades comerciais. Além disso, destaco que a parte embargante fora intimada para se manifestar "a respeito da manutenção do interesse e na própria viabilidade da produção da prova pericial contábil deferida nos autos", uma vez que foi proferida decisão em instância recursal que resguardou a parte embargada da apresentação dos documentos que seriam utilizados para a produção da aludida espécie probatória. Ocorre que, em suas 13 páginas de petitório, a parte embargante nada ou muito pouco se manifestou a respeito do que fora intimada, não comprovando a viabilidade da produção da prova pericial contábil sem a aludida documentação. Para além disso, os quesitos apresentados (ex.: "o Shopping prometeu a abertura de quais lojas com o intuito de chamar bom público e para que ocasionasse a grande circulação de pessoas diariamente no empreendimento?" e "existiu no Shopping algum assalto ou roubo com disparo de arma de fogo? Descrever qual ou quais e quando" etc.) em nada se relacionam com a matéria contábil da prova que seria produzida, de modo que esta se mostraria manifestamente prescindível para a elucidação da matéria fática controvertida. Pelo exposto, indefiro o pedido de produção das novas espécies probatórias postuladas pela parte embargante e julgo prejudicada a produção da prova pericial contábil outrora determinada no presente feito impugnatório. Por conseguinte, declaro encerrada a fase de dilação probatória. Registrem-se os autos para sentença. Intimem-se. Em suas razões (ID 73051077), a agravante sustenta a necessidade da realização da prova pericial e testemunhal para comprovação de que o título que lastreia os valores supostamente devidos pela embargante é ilíquido, incerto e inexigível. Aduz que a produção de prova pericial é um direito garantido àqueles que, de outra forma, não conseguem comprovar o alegado e, ao indeferi-la, resta configurado o cerceamento de defesa. Requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e deferir a produção de prova pericial e prova testemunhal. Preparo devidamente recolhido (ID 73052160). Intimada a se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso (ID 73105103), a agravante afirma a necessidade da produção da prova requerida para comprovação do direito do seu direito (ID 73568064). É o relato do necessário. Decido. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 1.015, do CPC, é taxativo ao estabelecer as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Além disso, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu a produção de novas espécies probatórias e julgou prejudicada a produção de prova pericial contábil. Assim, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. nesse sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC. 2. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL. ROL DO ARTIGO1.015DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃOCONHECIMENTO. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. DIVERGÊNCIA. ÔNUS PROBATÓRIO DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MPINIMOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. As hipóteses taxativas de cabimento do agravo de instrumento estão previstas, em regra, no artigo1.015do CPC. Por outro lado, o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), fixou a tese jurídica no sentido de que o rol do art.1.015do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Não havendo prova de que a situação da parte se encaixa na excepcionalidade trazida no Tema 988 do STJ, não é possível a mitigação do rol trazido no art.1.015do CPC. 2. O questionamento relativo ao indeferimento da produção da prova testemunhal poderá ser deduzido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, de modo que não se conheço do agravo quanto a este tema. 3. Precedentes: Acórdão 1821122, 07421455820238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1751487, 07266905320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1431160, 07092221320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Na parte conhecida do agravo, em relação à divergência da data da separação de fato, não há indícios robustos de que as partes realmente se encontravam separadas desde 2020, como defende a agravante. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1863726, 0700228-88.2024.8.07.9000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. NÃO CABIMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. CONTESTAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CITAÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de reforma da decisão que indefere produção de prova testemunhal não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. 2. Não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. O indeferimento de produção da prova testemunhal por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. 3.O art. 1.009do CPC prevê que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão e, portanto, podem ser suscitadas em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 4. O artigo 105 do CPC estabelece que a procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, não habilita o advogado para receber a citação. 5. A citação é ato específico que requer poderes especiais: é necessária menção expressa no instrumento de procuração. 6. O peticionamento nos autos por advogado sem poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedentes STJ. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido (Acórdão 1901030, 0719690-65.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024). Desse modo, caberia o agravante, diante da falta enquadramento da decisão recorrida em uma das hipóteses previstas no art. 1.015, demonstrar, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988, STJ), o cabimento do presente recurso em virtude da situação de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Entretanto, não logrou êxito em comprovar a inutilidade da análise da questão impugnada no julgamento de eventual apelação. Saliente-se que a questão ventilada no recurso não está acobertada pelas hipóteses do artigo 1.015, do CPC, não configura a urgência na apreciação da matéria, visto que o questionamento quanto ao cerceamento de defesa decorrente de produção de prova pericial poderá ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença, não trazendo qualquer prejuízo à agravante. Por fim, cumpre lembrar que compete ao magistrado o dever de avaliar a necessidade de produção de provas com base nos princípios norteadores do processo, como a busca pela verdade real, a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional. Cabe-lhe, em razão de seu papel como gestor do processo, ponderar sobre a relevância e a adequação dos elementos probatórios solicitados pelas partes, assegurando que sejam indispensáveis à formação de seu convencimento e que não representem atos meramente protelatórios ou irrelevantes para a solução do mérito, conforme os arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil. Desse modo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida, não havendo qualquer prejuízo à recorrente com a rejeição do presente recurso, porquanto já deferido o fornecimento da medicação em tutela de urgência. Assim, é manifesta a inadmissibilidade do recurso interposto pela parte agravante, razão por que, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC, dele não conheço. Comunique-se ao douto Juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília-DF, 4 de julho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator